Tribunal: TJBA
Processo: 0000288-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000288-47.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
MARCIA THALITA SANTOS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES

APELADO: E-REAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI

ACORDÃO

EMENTA:

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. CASA NOTURNA EM DEPENDÊNCIAS DE HOTEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA DOS HÓSPEDES. EPISÓDIO ENVOLVENDO ARMA DE FOGO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de despejo por infração contratual c/c cobrança de multa, ofertada por hotel em face de casa noturna locatária. O contrato para funcionamento de casa noturna em dependências de hotel pressupõe a ciência dos riscos e situações inerentes a este tipo de estabelecimento, não podendo a locadora alegar surpresa com ocorrências previsíveis e comuns a casas noturnas. Episódio envolvendo arma de fogo caracterizando-se como fato de terceiro, equiparável ao caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo de causalidade e afastando a configuração de descumprimento contratual. Demonstrada a diligência da locatária na manutenção de esquema de segurança superior ao exigido contratualmente, com efetivo de dez seguranças por noite, quando o contrato previa apenas três, além de sistema de câmeras e pronto atendimento a ocorrências. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da causa.
Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0000288-47.2011.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A e, apelados,

E-REAL PROMOCOES E EVENTOS LTDA E AZI & TORRES CASTRO HABIB PINTO ADVOGADOS

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA